Tribunal: TJMT
Processo: 1003764-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1003764-62.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: Espólio de Nildo Deonizio Elias, representado por sua inventariante Letícia da Costa Elias
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que lhe move o Espólio de Nildo Deonizio Elias, representado por sua inventariante Letícia da Costa Elias, deferiu a tutela provisória de urgência determinando que os réus suspendam a cobrança das parcelas referente ao contrato de seguro firmado entre as partes, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada nova cobrança realizada.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a fixação da multa imposta se mostra despropositada, uma vez que o valor a ser aplicado supera o valor do débito referente ao contrato firmado entre as partes, se mostrando totalmente desproporcional. Alega, que a manutenção da r. decisão possibilitará o enriquecimento ilícito da parte. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra, no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator